Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707702-66.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18528356), opostos por SINDICATO DOS POLICIAS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINPOL contra o acórdão de ID 18030838. Tendo em vista os efeitos infringentes requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator